Tribunal: TJDFT
Processo: 0740706-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740706-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, WALQUIRIA DE LIMA CONCEIÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUZIA ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0013967-80.2013.8.07.0004), movido por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e WALQUIRIA DE LIMA CONCEIÇÃO (exequentes), rejeitou pedido de impugnação à penhora apresentada pelo ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA, representado por LUZIA ALVES DE OLIVEIRA (ID 97408030, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 30341220), a agravante, em síntese, pede a concessão da gratuidade de justiça para o recurso, além de se insurgir quanto à penhora do imóvel pertencente ao ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA. Alega tratar-se de bem de família e que nele reside. Pede, em caráter preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade. Por meio do despacho de ID 31641446, a agravante foi intimada para esclarecer sua legitimidade recursal, bem como para colacionar documentos que evidenciem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade. A Defensoria Pública pediu a intimação pessoal da agravante, ao argumento de não ter conseguido contato com a parte (ID 32392224), pleito que foi indeferido (ID 32441519). Na sequência, a agravante apresentou petição em que defende ser parte legítima para recorrer, porquanto, ao início do processo de origem, figurava como legítima inventariante do espólio de MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA, além do que atualmente ocupa o imóvel objeto da penhora. Também sustenta que o feito de origem possui documentos que comprovam a hipossuficiência alegada no agravo, condição que é reforçada pelo fato de estar assistida pela Defensoria Pública. Requer, assim, o deferimento da gratuidade, bem como seja dado regular prosseguimento ao feito (ID 33246426). Brevemente relatados, decido. Na origem, cuida o feito de cumprimento de sentença movido por WALQUIRIA DE LIMA CONCEIÇÃO (ID 69759852) e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 70566750) em desfavor de ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA, por meio do qual pretendem o recebimento de quantia relativa a honorários advocatícios de sucumbência. O ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA é atualmente representado pela inventariante VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, consoante termo de inventariança catalogado ao ID 106546492 e decisão de ID 109536891. A herdeira LUIZA ALVES DE OLIVEIRA, antiga inventariante, atravessou petição nos autos de origem comunicando a interposição do agravo contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ao tempo em que pediu a habilitação nos autos, na qualidade de terceira interessada, alegando residir no imóvel constrito (ID 111752376, dos autos de origem). Na sequência, foram prolatadas as decisões de IDs 115330325 e 117084239 (dos autos de origem), sem manifestação do Juízo da causa sobre o pedido de habilitação. De tal maneira, por ora, nota-se que a agravante não integra a relação processual, nem logrou habilitação nos autos, irregularidade que deve ser sanada perante o Juízo de origem antes de se aventar a interposição de recurso contra a decisão, inclusive porque os argumentos articulados na insurgência devem, antes ser submetidos à cognição do magistrado da causa, sob pena de clara supressão de instância. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator